Tribunal: TJMT
Processo: 1018089-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018089-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROSALVA MARIA DE SOUZA - CPF: 378.165.861-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR E ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, determinou a suspensão de descontos e da negativação do nome da autora, fixando multa cominatória de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00. O agravante alega legalidade do contrato, desnecessidade da multa e desproporcionalidade de seu valor, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer referente à suspensão de descontos bancários supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória encontra respaldo no art. 537 do CPC, podendo ser modificada de ofício sempre que se mostrar desproporcional ou inadequada à natureza da obrigação.

O valor diário de R$ 500,00, mesmo limitado a R$ 10.000,00, revela-se excessivo diante da natureza da obrigação imposta (suspensão de desconto mensal de valor reduzido), podendo acarretar enriquecimento sem causa.

A fixação de multa diária, em vez de por evento de descumprimento, não observa a periodicidade da obrigação (mensal) e desvirtua sua finalidade coercitiva.

Jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece a possibilidade de redução da multa para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a eficácia da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.,
em face da decisão de ID. 194183915 na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 1012634-48.2025.8.11.0003, ajuizado em seu desfavor por
ROSALVA MARIA DE SOUZA.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, determinando a suspensão da cobrança e dos efeitos da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da demanda. Estabeleceu, ainda, multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o Agravante afirma que o Agravado aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento das cláusulas.

Alega que não cometeu qualquer irregularidade, pois agiu tão somente de acordo com o legalmente contratado com o Agravado, não procedendo, portanto, com cobrança indevida e abusiva.

Sustenta que além de se mostrar totalmente desnecessário o arbitramento de multa diária, a sua irrazoabilidade é em razão da periodicidade e também do valor arbitrado em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na remota hipótese de descumprimento desta decisão.

Argumenta que o arbitramento de multa, neste momento processual, mostra-se inadequado, uma vez que inexiste qualquer indício de que o Agravante esteja descumprindo, ou pretenda descumprir, determinação judicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito.

O efeito suspensivo foi indeferido em ID. 291601357.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir o Agravante a cumprir a ordem de suspensão de descontos referentes a contratos bancários que a agravada alega não ter contratado ou desconhecer.

É incontroverso que a fixação da multa diária encontra amparo no artigo 537, caput e §1o do Código de Processo Civil:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser modificada de ofício pelo juiz, em caso de alteração das circunstâncias.

§ 1o O valor da multa será fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e poderá ser reduzido ou majorado em caso de cumprimento parcial da obrigação ou de mora no seu cumprimento."

No caso concreto, a multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se desproporcional diante do valor das parcelas descontadas, as quais são mensais e de valor reduzido.

A fixação da multa por dia, e não por evento (desconto indevido mensal), além de não observar a natureza da obrigação imposta (obrigação de não fazer mensal), pode acarretar enriquecimento sem causa, o que afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais tem caminhado no sentido de que a multa cominatória deve ser adequada à realidade da obrigação violada, sob pena de desvirtuar sua finalidade coercitiva e tornar-se sancionatória, o que não se admite:

"A imposição de multa diária deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser modificada de ofício quando desproporcional ao valor da obrigação principal. (AgRg no AREsp 701.528/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/04/2015)."

Nesse sentido, em caso semelhante assim decidiu essa Colenda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – REDUÇÃO DO QUANTUM – VALOR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Há que ser reduzido o valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional ao valor da obrigação. Consoante o § 1o do artigo 537 do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como do enriquecimento sem causa. (N.U 1004979-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Essa solução atende de forma equilibrada os interesses das partes, pois preserva a eficácia da ordem judicial, sem comprometer a segurança jurídica ou ensejar enriquecimento ilícito.

Destarte, a decisão agravada merece parcial reforma, apenas para ajustar a periodicidade e o valor da multa cominatória, nos exatos termos da tutela recursal já concedida.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, apenas para reduzir o valor das astreintes fixadas para R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento, limitado ao montante máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025